Tribunal: TJPA
Processo: 0814035-33.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10224 - Recondução
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814035-33.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO BRUNO DA SILVA CELESTINO

AUTORIDADE: HANA SAMPAIO GHASSAN

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA. RECONDUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE UM PRESSUPOSTO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INTERVALO OBSERVADO ENTRE A VACÂNCIA DE UM CARGO E A POSSE EM NOVO CARGO. DESCONTINUIDADE DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Para que se admita a recondução também é necessário que o interessado não tenha perdido a qualidade de servidor público, pelo que não pode haver solução de continuidade entre o antigo e o novo cargo.

2.

Quanto ao ponto, para garantir que haja continuidade do vínculo do servidor com a Administração Pública não pode haver intervalo entre o desligamento do servidor de um cargo e a posse em outro, devendo o servidor tomar posse imediatamente no novo cargo inacumulável, de modo sequencial e sem intervalos.

3.

No caso, foi declarada a vacância do servidor no serviço público do Estado do Pará, a partir do dia 07/12/2018 (sexta-feira), conforme requerido pelo próprio, contudo, somente tomou posse no novo cargo inacumulável no dia 11.12.2018 (quarta-feira), de modo que que não houve sequencialidade, havendo solução de continuidade do vínculo efetivo com a Administração Pública do Estado do Pará, inexistindo, portanto, direito à recondução pleiteada.

3. Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada em 22 de novembro de 2022. Sessão presidida pelo Exmo. Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), de novembro de 2022.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
THIAGO BRUNO DA SILVA CELESTINO
, em face de ato praticado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
.

Afirma que o justo receio está configurado em face da expedição da Manifestação da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará (fls.60 do processo administrativo nº 2021/901362, anexo), exarada em 20 de outubro de 2021, através da qual – amparada pelo PARECER nº 634/2021/CJUR/SEPLAD – negou o exercício do direito à recondução requerida, o que invariavelmente implicará em flagrante prejuízo ao Impetrante visto que não poderá exercer o direito de ser reconduzido ao cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estadual na SEFA/PA.

Narra a inicial que no dia 17 de agosto de 2021, o Impetrante protocolou junto à Secretaria de Estado da Fazenda requerimento administrativo (tombado sob o nº 2021/901362) pleiteando, por preencher os requisitos ensejadores constantes na Lei nº 5.810/94, recondução ao cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais-AFRE na SEFA/PA.

Informa que tal pedido se amparou no fato de o Impetrante ter pedido vacância do cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais ocupado na SEFA/PA, com efeitos a partir de 07/12/2018, para assumir o cargo de Auditor de Controle Externo do Estado do Piauí- TCE/PI, em 11/12/20184.

Relata que o Parecer da CJUR/SEPLAD opinou pelo indeferimento do pedido de recondução do Impetrante, baseado unicamente em um Parecer Referencial exarado pela Procuradoria Geral do Estado do Pará, de nº 852/2019, o qual lista três requisitos obrigatórios para que o servidor usufrua o direito à recondução, a saber, (i) nomeação, mediante a aprovação em concurso público, e posse em cargo público, demonstrada a estabilidade do servidor no momento de seu desligamento; (ii) nomeação e posse em novo cargo público, sem conclusão do estágio probatório ou admissão em emprego público, limitado ao prazo do contrato de experiência; e (iii) ininterruptividade entre vínculos e a continuidade do/no serviço público, sendo este último o que fundamentou a negativa.

Pontua que o indeferimento do pedido de recondução do Impetrante, ao cargo de Auditor Fiscal na SEFA/PA, fundamentou-se na suposta ocorrência de interrupção de vínculo com o serviço público uma vez que - entre o pedido de vacância (com efeitos a contar de 07/12/2018) e a posse no novo cargo (em 11/12/2018) - transcorreu o ínfimo lapso temporal de 4 (quatro dias) corridos, sendo dois dias não úteis.

Argumenta que o intervalo de 4 (quatro) dias (destes, contabilizados dois dias não úteis) entre o pedido de vacância no cargo da SEFA/PA e a posse no novo cargo do TCE-PI - os quais, ressalte-se, são inacumuláveis - se deu porque, no período de 10/12/2018 a 09/01/2019, o Impetrante estaria em gozo de férias, fato que lhe impossibilitaria de assumir o novo cargo.

Alega que o Impetrante pediu a vacância anterior ao início do gozo de suas férias para garantir a posse no novo cargo e, também, evitar que incorresse em acumulação ilegal de cargos, vez que a lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais) não permite a vacância estando o servidor em período de férias, tendo sido tais argumentos claramente explicados no requerimento administrativo.

Ressalta em que pese a posse no novo cargo fosse ocorrer em 11/12/2018, o Impetrante - dado o início do gozo de férias em 10/12/2018 - solicitou de antemão a vacância para não incorrer em nenhuma ilegalidade pois, pelo que orienta o próprio Regime Jurídico Único não poderia sequer solicitar interrupção de férias.

Salienta que a exigência imposta pela PGE/PA, além de desarrazoada e desproporcional, se afigura demasiada rigorosa quando conceitua a “solução de continuidade", afastando-se, inclusive, da interpretação dada pelos tribunais superiores, que definem que ocorre a “solução de continuidade” no tempo de serviço público quando há pedido de exoneração do servidor público efetivo, tendo como consequência a interrupção da prestação do serviço.

Requer seja deferida liminarmente ordem judicial para que seja mantido suspenso o seu vínculo com a Administração Pública do Estado do Pará, garantida pelo instituto da vacância, mesmo após adquirir a estabilidade no cargo de Auditor de Controle Externo do Estado do Piauí- TCE/PI, até o trânsito em julgado da presente demanda. Ao final, examinado o mérito, seja concedida definitivamente a segurança pretendida, reconduzindo o Impetrante ao cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais da SEFA/PA, por ser o ato coator manifestamente contrário ao ordenamento constitucional.

Indeferi o pedido de liminar pleiteado (Id. 7480631).

O Ministério Público de 2º grau manifesta-se pela denegação da segurança (Id. 8739829).

O Estado do Pará requereu sua inclusão na lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e ratifica o Parecer nº634/2021/CJUR/SEPLAD, proferido pela autoridade impetrada (Id. 10763761).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5° apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por
habeas data
ou
habeas corpus
, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou
estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública
.

Na espécie, não tenho como ilegal e nem arbitrária a exoneração do Impetrante pela vacância do cargo em decorrência do exercício de atividade incompatível, nos termos da legislação vigente.

Na espécie, trata-se de recondução, nos termos específicos da Lei estadual n. 5.810/1994, cujo art. 57, prevê o seguinte:

“Art. 57 Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

I-

inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;

II-

reintegração do anterior ocupante.

Parágrafo único: Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o que dispõe a presente lei nos casos de disponibilidade e aproveitamento.”

Com efeito, no período da vacância por posse em cargo inacumulável, o servidor permanece vinculado ao órgão em que solicitou a vacância, não ocorrendo interrupção do vínculo com a Administração Pública, considerada a possibilidade de recondução em caso de inabilitação em estágio probatório no novo cargo.

Entretanto, quanto ao ponto, para garantir que haja continuidade do vínculo do servidor com a Administração Pública não pode haver intervalo entre o desligamento do servidor de um cargo e a posse em outro, devendo o servidor tomar posse imediatamente no novo cargo.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA. EXONERAÇÃO. CONTINUIDADE DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Não assiste razão ao apelante ao requerer a retificação da data de ingresso do autor na Unifesp, considerado que, conforme termo individual de posse em cargo efetivo, o servidor tomou posse no cargo efetivo de professor adjunto no dia 04.11.2005, com início do exercício em 07.11.2005. 2. Assiste razão ao apelante ao pleitear o reconhecimento da continuidade do vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração Pública Federal, para fins de contagem de tempo de serviço e consequente averbação nos assentamentos funcionais. 3. O servidor entrou em exercício na Universidade Federal de Santa Maria em 22.02.1996; que foi declarada vacância por posse em outro cargo inacumulável, nos termos do artigo 33, VIII, da Lei n. 8.112/90, a partir de 03.11.2005; que tomou posse na Universidade Federal de São Paulo em 04.11.2005, com exercício em 07.11.2005. 7. Consoante interpretação do artigo 20, § 2º, da lei n. 8.112/90, o ato de vacância em decorrência da posse em novo cargo não acumulável, assegura a recondução ao cargo originariamente investido, quando o servidor vier a ser inabilitado no estágio probatório ou se dele desistir. Dessa forma, o vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo cargo. 8. No período da vacância por posse em cargo inaculumável, o servidor permanece vinculado ao órgão em que solicitou a vacância, não ocorrendo interrupção do vínculo com o a Administração Pública, considerada a possibilidade de recondução em caso de inabilitação em estágio probatório no novo cargo. 9.
Precedente desta corte, no sentido de que, para garantir que haja continuidade do vínculo do servidor com a Administração Pública não pode haver intervalo entre o desligamento do servidor de um cargo e a posse em outro, devendo o servidor tomar posse imediatamente no novo cargo, e que tendo o servidor requerido a cessação do vínculo com o fito de tomar posse em cargo público federal inacumulável, e tendo essa posse ocorrido no dia útil imediatamente subsequente, não há se falar em solução de continuidade do vínculo com a Administração Pública
. 10. No caso, foi declarada a vacância do servidor a partir do dia 03.11.2005 (quinta-feira), tendo o servidor tomado posse no novo cargo inacumulável no dia 04.11.2005 (sexta-feira), dia útil imediatamente subsequente, de modo que não há se falar em solução de continuidade do vínculo efetivo com a Administração Pública 11. Apelação provida em parte. (TRF-3 - ApCiv: 50057301720204036100 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/12/2021)

Dos documentos juntados com a inicial, verifico que o processamento

do pedido administrativo

se apresenta regular, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ainda da razoável duração do processo, e em consonância ao Parecer Referencial nº009/2019/2019-PGE.

Assim, de acordo com o referido Parecer
“Para que se admita a recondução também é necessário que o interessado não tenha perdido a qualidade de servidor público, pelo que não pode haver solução de continuidade entre o antigo e o novo cargo (...)”.

No caso, foi declarada a vacância do servidor a partir do dia
07/12/2019
, por pedido expresso no requerimento formulado no dia 06/12/2018 e efetivado por meio da Portaria Coletiva nº048/2019, tendo o servidor tomado posse no novo cargo inacumulável, qual seja, Auditor de Controle Externo no Tribunal de Contas do Piauí, no dia
11/12/2018
, com 4 dias de intervalo, sendo 2 deles dias úteis,
ocorrendo a quebra da continuidade entre os vínculos.

Nesse sentido, verifica-se que houve quebra da continuidade do vínculo com a Administração Pública, cessando-se os efeitos dos vínculos anteriores e iniciando-se novo vínculo com o serviço público do estado do Piaui, eis que a ruptura do servidor público com a Administração acarreta novo ingresso nos quadros da Administração Pública e, com base em tal fundamento, não há ilegalidade no ato que não reconheceu o seu direito a recondução, eis que não preencheu um de seus requisitos.

Quanto a alegação do impetrante de que o lapso temporal havido entre a vacância de um cargo e posse em outro se deu em razão de uma possível orientação a respeito da impossibilidade administrativa do setor de recursos humanos da SEFA, órgão de origem de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, não há prova nos autos de que tenha sido induzido a erro, nem mesmo foi mencionado em seu requerimento administrativo tal situação, razão pela qual entendo que não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, ressaltando que a prova em mandado de segurança deve ser pré-constituída.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE. (2406965, 2406965, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO TRIÊNIO AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO - SEGURANÇA DENEGADA. 1.Em se tratando de mandado de segurança, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009. 2.A jurisprudência do STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 3.A ausência nos autos de prova a demonstrar que a autoridade coatora não reconheceu o pagamento do triênio reclamado pelas impetrantes, conduz ao reconhecimento de que este mandamus carece de prova pré-constituída. 4. Indeferimento in limine da inicial por ausência da prova pré-constituída.

(2017.02661243-61, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-28, Publicado em 2017-06-28)

Desse modo, não entendo comprovada, portanto, a relevância da fundamentação quanto à existência de iminência de violação a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder da autoridade administrativa, não havendo como desconsiderar o fato objetivo da interrupção entre o fim do vínculo com o serviço público do Estado do Pará e o início do vínculo com o Estado do Piauí, descumprindo, portanto, um dos pressupostos para a recondução pleiteada.

Presente essa moldura, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por via mandamental.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/11/2022